Tribunal: TJES
Processo: 0006709-15.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006709-15.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FHACYS COSMETICOS LTDA e outros (2)

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO DA DÍVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela FHACY’S COMÉSTICOS LTDA ME e outros contra sentença que, nos autos de ação monitória ajuizada pelo Banco do Brasil S/A, rejeitou os embargos monitórios, constituindo o título executivo judicial. A sentença condenou os apelantes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se os apelantes fazem jus à gratuidade de justiça; (ii) determinar se houve nulidade da sentença por indeferimento de prova pericial; (iii) estabelecer se a rejeição dos embargos monitórios foi correta em razão da ausência de demonstrativo discriminado da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Deferido o pedido de gratuidade de justiça para as pessoas físicas, ELIOMAR LIMA SCHNEIDER e ROSIMERE GOMES TÁVORA, por presunção de hipossuficiência, na forma do artigo 99, § 3º, do CPC/15, uma vez que não há elementos que afastem essa presunção.

Indeferida a gratuidade de justiça para a pessoa jurídica, FHACY’S COMÉSTICOS LTDA ME, por não ter sido comprovada a precariedade financeira, conforme exige a Súmula 481 do STJ e o artigo 98 do CPC/2015.

O indeferimento da prova pericial para apuração da capitalização de juros não configura cerceamento de defesa, visto que a análise do excesso de execução poderia ser realizada com base nos documentos apresentados, não havendo necessidade de perícia.

A ausência de apresentação pelos apelantes de demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, conforme exigido pelo artigo 702, § 2º, do CPC, justifica a rejeição dos embargos monitórios e o reconhecimento da pretensão autoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A gratuidade de justiça pode ser concedida a pessoas físicas com base na presunção de hipossuficiência, enquanto para pessoas jurídicas é necessária a comprovação da precariedade financeira.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando as provas existentes são suficientes para a formação do convencimento do juiz.

A ausência de demonstrativo discriminado da dívida pelos embargantes justifica a rejeição liminar dos embargos monitórios.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 98, 99, § 3º, 355, I, 371, 702, § 2º, § 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 570.332/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 21.10.2014; STJ, AgInt no AREsp 903481 SE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 23.10.2018; TJES, AI 24169006889, Rel. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 20.03.2017; TJPR, APL 00020077720198160001 PR, Rel. Des. Octavio Campos Fischer, 14ª Câmara Cível, j. 20.07.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006709-15.2017.8.08.0048

APTE: BANCO DO BRASIL S/A

APDOS: FHACY’S COMÉSTICOS LTDA ME E OUTROS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta pela
FHACY’S COMÉSTICOS LTDA ME E OUTROS (+2)
, eis que irresignados com a sentença proferida às fls. 105/107 e integrada no ID nº 9553749, pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Serra, que, nos autos da
“ação monitória”
ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A,
rejeitou os embargos monitórios e, por consequência, julgou procedente a pretensão autoral, constituindo de pleno direito o título executivo judicial, na forma do art. 702, § 8º, do CPC.

O comando sentencial condenou, ainda, os apelantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões (ID nº 9553751), os recorrentes aduzem, em síntese, que: (i) fazem
jus
à concessão da assistência judiciária gratuita; (ii) a sentença seria nula diante do indeferimento da realização da perícia diante da demonstração de capitalização de juros cobrados pelo recorrido; e (iii) não foi estabelecido como regra a incidência de juros capitalizados mensalmente.

O apelado, em sede de contrarrazões (ID nº 9553754) pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Em síntese, pretende o requerente o recebimento de R$
26.448,94 (vinte e seis mil e quatrocentos e quarenta e oito reais e noventa e quatro centavos), ao argumento de que a empresa requerida se encontra inadimplente com relação às obrigações assumidas em razão do Contrato de Crédito Fixo - BB Crédito Empresa nº 462.801.752.

Afirma, ainda, a inicial, que os demais requeridos, pessoas físicas, figuraram em tal negócio jurídico como fiadores.

Após serem citados, os requeridos apresentaram embargos monitórios (fls. 47/66), nos quais pugnaram, preliminarmente, pela concessão da gratuidade da justiça, e, quanto ao mérito, aduzem que há excesso de execução, questionando sobre a existência de anatocismo.

Com a apresentação de impugnação, a parte requerida pleiteou a produção de prova pericial, ao passo que o autor requereu o julgamento antecipado da lide.

Na sequência
, adveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o Magistrado de 1º Grau rejeitou os embargos monitórios manejados pelos requeridos e, por outro lado, acolheu a pretensão autoral na forma acima mencionada.

Após rejeitar o pedido de gratuidade da justiça formulado pelos requeridos, o juízo primevo deixou de examinar a tese de excesso de execução pelo fato deles não terem instruído a peça com o demonstrativo discriminado e atualizado da dívida do valor que entende correto, na forma do art. 702, § 2º, do CPC.

Irresignados, os requeridos, ora apelantes, interpuseram o presente recurso, o qual passo a apreciar.

Com relação ao pedido de assistência judiciária gratuita, entendo que, com relação às pessoas físicas,
ELIOMAR LIMA SCHNEIDER
e
ROSIMERE GOMES TÁVORA
, o pleito deve ser deferido, uma vez que não há elementos nos autos que viabilizem o afastamento da presunção de hipossuficiência prescrita no artigo 99, §3º, do CPC/15, circunstância que, cumulada com a simplicidade do local em que residem, fazem presumir a situação de hipossuficiência econômica exigida para o deferimento da benesse.

Por outro lado, com relação à pessoa jurídica,
FHACY’S COMÉSTICOS LTDA ME,
o desfecho deve ser diverso.

Como se sabe, com fulcro na concretude da garantia da inafastabilidade do controle jurisdicional, o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, assegura a assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem a insuficiência de recursos para demandarem em Juízo.

Nessa esteira, o artigo 98, do CPC/2015, estabelece que a concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita dar-se-á às pessoas naturais e jurídicas que não estejam em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios.

Cumpre ressaltar, no entanto, que, conforme a jurisprudência assente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, reproduzida na súmula nº 481, somente
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”,
sendo, portanto, insuficiente, para tal desiderato, a mera alegação formulada pela postulante, ainda que esta se encontre em processo de liquidação extrajudicial.

Em outros termos,
“à pessoa jurídica é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita somente quando comprovada a precariedade de sua situação financeira - mesmo se em regime de liquidação extrajudicial ou falência -, não havendo falar em presunção de miserabilidade”
(STJ; AgRg no AREsp 570.332/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/10/2014, DJe 14/11/2014).

Tal ilação é corroborada pela interpretação a
contrario sensu
do artigo 99, § 3º, do diploma processual civil, segundo o qual, tratando-se de pessoa jurídica, inexistiria presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência formulada, exigindo-se a efetiva comprovação da necessidade,
in verbis
:

“
Artigo 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”

Nesse sentido, é firme a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 481 DO STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. NÃO COMPROVADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. A concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita a pessoas jurídicas é condicionada à comprovação de hipossuficiência econômica, não bastando a mera declaração
. II. Os documentos juntados não comprovam a real situação financeira da empresa, de modo que o agravante não demonstrou a impossibilidade de arcar com as custas processuais, impondo-se a manutenção do indeferimento. III. Recurso conhecido e desprovido.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24169006889, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2017, Data da Publicação no Diário: 28/03/2017)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS – IMPOSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DO FEITO, COM BASE NA LEI Nº 6.024/74 – MATÉRIA NÃO ANALISADA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. 1 –
Indefere-se o pedido de assistência judiciária gratuita formulado por pessoa jurídica em liquidação extrajudicial, diante da não comprovação da hipossuficiência econômica bastante à concessão da benesse. Precedentes do STJ
. (...)” (TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 6149000702, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/07/2016, Data da Publicação no Diário: 29/07/2016)

No caso dos autos, embora a pessoa jurídica afirme ser hipossuficiente, juntando, inclusive, a declaração prevista em lei (fl. 74), não comprovou a ausência de condições financeiras para demandar em Juízo, não se revelando suficiente para tal a mera afirmação de encontrar-se em dificuldades financeiras, tal como alegado.

Outrossim, a meu sentir, é irrelevante, para afastar a presente conclusão, o fato de figurar no polo passivo de outras ações (monitória, cobrança ou execução).

Registro, ainda, que a certidão emitida pelo SERASA à fl. 76 também não é suficiente para evidenciar a alegada impossibilidade de arcar com os encargos processuais, já que, além de o último registro ser datado de março de 2016, não há comprovação do atual fluxo de caixa da empresa, passível de ser atestado por profissional de contabilidade, e nem mesmo a comprovação de que ela estaria inativa.

Ultrapassado esse ponto, não vislumbro a possibilidade de anular a sentença pelo fato do Magistrado
a quo
ter indeferido a realização da prova pericial com a finalidade de demonstrar a capitalização de juros cobrados pelo recorrido.

Vale lembrar que o julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o juiz reconhece a existência de provas suficientes para formar o seu convencimento (CPC, art. 355, I).

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS ATESTADA PELA ORIGEM. IMPOSIÇÃO DE MULTA MORATÓRIA EM CONTRATOS DE ADESÃO. ENTREGA DE PRODUTOS E RESTITUIÇÃO DE VALORES PELO EXERCÍCIO DO ARREPENDIMENTO. LIMITES DA INTERVENÇÃO ESTATAL. [...]
4. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, quando as instâncias ordinárias reputarem suficientemente instruído o processo, declarando ser desnecessária a produção de outras provas diante daquelas já existentes nos autos
. [...]. (REsp 1656182/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/09/2019, DJe 14/10/2019)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PARTO. ERRO MÉDICO. SEQUELAS NEUROLÓGICAS EM RECÉM-NASCIDO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Segundo a Jurisprudência do STJ, havendo elementos de prova suficientes nos autos, mostra-se possível o julgamento antecipado da lide, sendo certo que o juiz, como destinatário das provas, pode indeferir aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do princípio do livre convencimento motivado. Precedentes
. [...] (AgInt no AREsp 1406364/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe 16/10/2019)

Noutra parte, por disposição expressa como destinatário da prova processual, o magistrado deve indeferir as provas inúteis e desnecessárias (CPC, art. 371).

Ora, a questão deduzida pelos apelantes referente à abusividade da cobrança de juros capitalizados é passível de apreciação mediante a análise dos documentos juntados aos autos e simples cálculos aritméticos, sendo desnecessária a produção de prova pericial, não havendo nulidade no seu indeferimento.

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. ART. 701, §§ 2º E 3º DO CPC. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. CÁLCULOS ARITMÉTICOS. 1. - O art. 701, §§ 2º e 3º do CPC estabelecem que Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida e que Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados, se esse for o seu único fundamento, e, se houver outro fundamento, os embargos serão processados, mas o juiz deixará de examinar a alegação de excesso. 2. - No caso, as apelantes alegaram excesso no valor cobrado pelo apelado apontando abusividade da taxa de juros (fls. 30-2) e invalidade da capitalização (fls. 33-4), mas não declinaram nos embargos à ação monitória o valor que entendem devido.
3. - Já foi assentado que mostra-se desnecessária a perícia contábil para apuração do valor da dívida, porque o cálculo a ser realizado é meramente aritmético, de maneira que se revela acertada a decisão de indeferimento da prova pericial e de conclusão do processo para julgamento antecipado da lide, com fulcro no art. 355, I, do CPC
(TJDF; Proc 07028.45-57.2017.8.07.0014; Ac. 120.6253; Segunda Turma Cível; Relª Desª Sandra Reves; Julg. 09/10/2019; DJDFTE 17/10/2019). 4. - Recurso desprovido (TJES, Classe: Apelação Cível, 0007250-93.2016.8.08.0012, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/11/2019, Data da Publicação no Diário: 26/11/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - PROVA PERICIAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - LIMITAÇÃO DOS JUROS - IMPOSSIBILIDADE - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – PREVISÃO CONTRATUAL - LEGALIDADE.
Se a prova pericial pretendida pela parte em nada contribuirá para o deslinde do feito, sendo ela, por isso, inócua, impõe-se seu indeferimento, não havendo, assim, que se falar em cerceamento de defesa.
[...] (TJ-MG - AC: 10000181457367001 MG, Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 12/03/0019, Data de Publicação: 15/03/2019)

Ressalte-se, ainda, que o demonstrativo da conta vinculada dos apelantes anexada à inicial pelo recorrido, a meu sentir, é pormenorizada, indicando o valor cobrado, os juros e a amortização dos valores pagos pelos recorrentes.

Ademais,
observo que a sentença proferida não merece retoque quanto ao ponto, já que, conforme mencionado pelo juízo primevo, apesar de os recorrentes alegarem excesso de execução, não trouxeram aos autos memória do cálculo que entendem devido, razão pela qual devem ser considerados os cálculos apresentados pelo apelado.

Assim, agiu com acerto o Juízo
a quo
ao reconhecer a improcedência dos embargos à execução por ausência de apresentação da planilha de cálculo.

Nesse sentido, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO. AUSÊNCIA DA JUNTADA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS
. RAZÕES DO APELO NOBRE QUE NÃO REFUTAM O FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284/STF. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL LOCAL EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO DA MUNICIPALIDADE A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Conforme destacado na decisão do Agravo em Recurso Especial, a parte recorrente não refutou o fundamento do aresto de que não houve demonstração do excesso de execução, com a apresentação de planilha de cálculo para justificar sua alegação, resultando na rejeição liminar dos Embargos.
Incide, no caso, a Súmula 283/STF. Observe-se, ainda, que as razões do Apelo Nobre encontram-se dissociadas daquilo que foi decidido, especialmente quando se verifica a rejeição liminar dos Embargos, inexistindo apreciação pelo Tribunal local da questão levantada no Recurso Especial. A deficiência de fundamentação atrai, por analogia, a aplicação da Súmula 284/STF 2.
Ademais, segundo reiteradamente tem advertido a jurisprudência desta Corte, quando o fundamento dos Embargos for o excesso de execução, cabe ao embargante, na petição inicial, declinar o montante do excesso, demonstrando, por intermédio de memória discriminada do cálculo, o valor que entenda ser correto, sob pena de sua rejeição liminar.
Precedentes: REsp. 1.726.938/DF, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 25.5.2018; AgRg no REsp. 1.310.090/SE, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 26.8.2015. 3. Agravo Interno da Municipalidade de PACATUBA/SE a que se nega provimento.(STJ - AgInt no AREsp: 903481 SE 2016/0098314-5, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 23/10/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2018)

No mesmo sentido, conforme julgamentos deste e. Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná:

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO DUPLICATAS EXCESSO DE EXECUÇÃO
AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DE SEU CÁLCULO REJEIÇÃO LIMINAR
ART. 917, § 4º, INCISO I DO CPC SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Quando o excesso de execução é baseado na alegação de que o exequente pleiteia quantia superior à do título é indispensável a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo. Como consequência lógica do descumprimento dessa incumbência, o § 4º do artigo 917 do CPC, traz a possibilidade de os embargos à execução serem liminarmente rejeitados, acaso o excesso de execução for o seu único fundamento, como é o caso dos autos. Precedentes TJES.
2.
Ressalta-se que a norma em apreço é cogente, sendo de observância obrigatória para todos os litigantes
, inclusive àqueles patrocinados pela Defensoria Pública, sobretudo no caso dos autos em que o pleito de remessa à contadoria jamais foi formulado em primeira instância e nem mesmo houve pedido específico de realização de prova pericial contábil. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - AC: 00097260720168080012, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 08/03/2022, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECESSO DE EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CÁLCULO - REJEIÇÃO LIMINAR. 1.
Alegações iniciais que se limitam a apontar o excesso de execução – Todavia, a ausência da indicação do valor que a parte executada entende correto, bem como do demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, implica em descumprimento do disposto no art. 917, §§ 3º e 4º, do CPC – Regra taxativa – Ônus processual que deve ser cumprido independente de pedido de exibição de documentos, inversão do ônus da prova e realização de planilha.
2. Mantida a sentença que rejeitou liminarmente os embargos à execução – Majorados os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-PR - APL: 00020077720198160001 PR 0002007-77.2019.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Desembargador Octavio Campos Fischer, Data de Julgamento: 20/07/2020, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/07/2020)

Portanto, inadmitidos os embargos monitórios quanto a tal questão, não há de se passar à fase instrutória com produção de prova pericial contábil, consequentemente, não pode ser conhecida a tese de anatocismo, sendo certo que a referência à constituição de pleno direito do título executivo judicial (§8º do art. 702 do CPC) se acha, por óbvio, condicionada ao trânsito em julgado da decisão definitiva, quando então se formará coisa julgada sobre o comando jurisdicional.

Ante o exposto, sem maiores delongas,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, para reformar, em parte, a r. sentença objurgada, consequentemente, defiro a gratuidade da justiça apenas a
ELIOMAR LIMA SCHNEIDER
e
ROSIMERE GOMES TÁVORA.

Em razão do provimento parcial do recurso, deixo de fixar honorários recursais, na forma do art. 85, §§ 11, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.